Tribunal: TJSP
Processo: 1010504-17.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Pretensão à concessão de benefício acidentário – R. sentença que indefere a petição inicial, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio-doença anterior –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Pretensão à concessão de benefício acidentário – R. sentença que indefere a petição inicial, por falta de interesse de agir, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida, conforme repercussão geral reconhecida pelo Colendo STF – Existência de auxílio-doença anterior – Pretensão resistida configurada, independente da época da cessação do auxílio-doença – Novo posicionamento da Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso para afastar a r. sentença extintiva e permitir o regular processamento do feito.